Tribunal: TJSP
Processo: 2208145-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE UNIDADE AUTÔNOMA GERADORA DO DÉBITO. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTRIÇÃO INVIÁVEL PELO FATO DE A EXECUÇÃO TER SIDO AJUIZADA CONTRA A DEVEDORA-FIDUCIANTE, DETENTORA APENAS DO DIREITO DE REAQUISIÇÃO DO BEM OFERTADO EM GARANTIA. PENHORA QUE SOMENTE PODE INCIDIR SOBRE TAL DIREITO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE UNIDADE AUTÔNOMA GERADORA DO DÉBITO. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTRIÇÃO INVIÁVEL PELO FATO DE A EXECUÇÃO TER SIDO AJUIZADA CONTRA A DEVEDORA-FIDUCIANTE, DETENTORA APENAS DO DIREITO DE REAQUISIÇÃO DO BEM OFERTADO EM GARANTIA. PENHORA QUE SOMENTE PODE INCIDIR SOBRE TAL DIREITO. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208145-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
CONDOMÍNIO PARQUE ARIZONA, é agravada VALDETE DE FÁTIMA RAMIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208145-66.2019.8.26.0000 -Voto no 24.756
2
Agravo de instrumento n.o 2208145-66.2019.8.26.0000
Comarca:
Araçatuba
Agravante:
Condomínio Parque Arizona
Agravada:
Valdete de Fátima Ramiro
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
UNIDADE
AUTÔNOMA
GERADORA
DO
DÉBITO.
IMÓVEL
OBJETO
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA. CONSTRIÇÃO INVIÁVEL PELO FATO
DE A EXECUÇÃO TER SIDO AJUIZADA CONTRA A
DEVEDORA-FIDUCIANTE, DETENTORA APENAS DO
DIREITO DE REAQUISIÇÃO DO BEM OFERTADO EM
GARANTIA.
PENHORA
QUE
SOMENTE
PODE
INCIDIR
SOBRE
TAL
DIREITO.
RECURSO
PROVIDO.
VOTO N.o 24.756

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em execução de título
extrajudicial deferiu a penhora do imóvel gerador dos
débitos, bem como dos direitos da compradora-executada,
consignando que fica assegurada a preferência do credor-
fiduciário (Banco do Brasil S/A) quanto ao recebimento do
produto da arrematação até o limite de seu crédito.
Alega
o
condomínio-exequente
que
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208145-66.2019.8.26.0000 -Voto no 24.756
3
penhora deve recair sobre os direitos da executada e não
sobre a totalidade do imóvel. Aduz que não há de se falar em
preferência da instituição financeira, nos termos da Súmula
478 do STJ, uma vez que se trata de obrigação propter rem.
Agravo
tempestivo,
preparado
e
sem
resposta da agravada.
Concedido o efeito ativo ao recurso.
É o relatório.
Pretende o condomínio-agravante a penhora
dos direitos aquisitivos de titularidade da executada sobre o
imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos, o que foi
indeferido na r. decisão agravada, sob o fundamento de que a
penhora deveria recair sobre o imóvel em sua integralidade,
assegurando-se o direito de preferência do credor-fiduciário
diante de ser o imóvel objeto de alienação fiduciária.
De se consignar que, uma vez dado o
imóvel em garantia de alienação fiduciária, nos termos da Lei
n.o 9.514/97, o devedor-fiduciante transfere ao credor-
fiduciário, a propriedade resolúvel do bem imóvel. O devedor-
fiduciante transfere, portanto, a propriedade do imóvel ao
agente financeiro, pelo período que durar o financiamento. O
credor-fiduciário detém a propriedade do imóvel até que
receba a integralidade do seu crédito, o que ainda não
ocorreu no caso em tela, tendo em vista que a garantia
perdura inscrita na matrícula imobiliária.
Enquanto isso não ocorre, em relação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208145-66.2019.8.26.0000 -Voto no 24.756
4
dito imóvel somente o direito de reaquisição da executada
atualmente integra o seu patrimônio. E como ninguém pode
dispor de mais do que tem, apenas esse direito é suscetível
de ser constrito.

Assim, no caso de débito devido pela
devedora-fiduciante,
inadmissível
a
penhora
do
próprio
imóvel, pois falta a ela a titularidade sobre o bem.
O cunho propter rem da obrigação não
autoriza que se penhorem bens de terceiro, mesmo que detentor
do seu domínio resolúvel.
Por todo o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso para que a penhora recaia apenas sobre
o direito de aquisição do imóvel pertencente à executada.
GILBERTO LEME
Relator